Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por Wilma Mendes Magalhaes em favor de JACKSON MOREIRA DA ROCHA, apontando como possível autoridade Coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Aguas Claras-DF, onde tramita o processo criminal originário 0703823-74.2021.8.07.0020. A defesa afirma que o paciente recebeu inesperadamente uma ação de busca e apreensão em sua residência, em decorrência da denominada “Operação Testa de Ferro”, conduzida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Alega que a referida ação penal não detalhou corretamente a autoria e participação do paciente na suposta conduta criminal. Assim, em razão da ausência de elementos que possam incriminar o paciente, pugna pela concessão da ordem para que seja expedido o salvo-conduto. Explica, ainda, que o fato de impetrar o habeas corpus em segunda instância não implica desrespeito ao princípio do juiz natural ou da supressão de instância, na intelecção do art. 654,§2o, do CPP. Requer, pois, o deferimento da liminar. Brevemente relatado, decido. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada, ao menos nessa fase inicial. Com efeito, a liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não se vislumbra no caso ora em apreço. De acordo com os documentos juntados aos autos, foi instaurado o Inquérito Policial n. 51/2019, que tem como objeto a denominada “Operação Policial Testa de Ferro”, investigação em curso de uma organização criminosa responsável pela prática de possíveis crimes cibernéticos, tais como furto mediante fraude (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do CPB) e lavagem de valores (art. 1o da Lei no 9613/98). A autoridade policial representou pela prisão preventiva de vários investigados, dentre eles o paciente. Na hipótese, o paciente está solto e não há ato coator a ser afastado. Isso porque, após análise do processo criminal originário, não foi encontrada nenhuma expedição de medida restritiva, inexistindo assim perigo à liberdade do paciente, sendo forçoso reconhecer que nesse momento inexiste risco concreto de sofrer algum tipo de coação ilegal. O simples receio de que poderá ser requerida a constrição não justifica a expedição de salvo-conduto. Na decisão que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público, restou apenas deferido o compartilhamento de provas e a manutenção das prisões preventivas dos acusados JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, FERNANDO DE SOUZA PIMENTA e JAILSON DOS SANTOS MENDES. Cabe ressaltar que o processo criminal ainda se encontra na fase inicial, momento em que os acusados estão sendo intimados para apresentar a resposta à acusação, nos moldes do art. 396 do CPP. Assim, embora o paciente Jackson Moreira da Rocha ainda não tenha sido localizado para a ciência da referida intimação (ID no 123762130 da APOrd 0703639-84.2022.8.07.0020), será oportunizada no processo a sua ampla defesa, onde cabe demonstrar sua possível inocência e a ausência de ligação com os fatos criminais imputados, quais sejam: art. 2o, caput, da Lei 12.850/13; art. 1o, §1o, inciso II, §2o, inciso II e §4o da Lei 9.613/98 c/c art. 29, Código Penal (quatro vezes), na forma do art. 69 do Código Penal. Portanto, neste caso, ante a ausência de elementos que possam atualmente levar o paciente a sofrer algum tipo de constrição ilegal de sua liberdade, não há como acolher o pedido liminar de salvo conduto, em consonância com a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça, conforme demonstram os arestos a seguir: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE E CONCRETO. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Não havendo risco iminente e concreto da decretação da prisão preventiva, inexistindo demonstração da ameaça que causaria constrangimento ilegal aos pacientes, não se justifica a expedição de salvo-conduto. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1165214, 07051248720198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no PJe: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DENÚNCIA INEPTA. EXPOSIÇÃO DE FATOS. NULIDADE DO PROCESSO. SALVO CONDUTO. RECEIO INFUNDADO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em denúncia inepta quando esta descreve a moldura fática ocorrida, apresentando todos os elementos e circunstâncias que caracterizariam a prática do crime. 2. É imprescindível a prova concreta de ameaça à liberdade de locomoção do paciente para configurar o constrangimento ilegal e viabilizar a expedição de salvo-conduto. 3. Tratando-se de mera suposição vaga e inconsistente de que o paciente possa vir a sofrer constrangimento ilegal pela restrição à sua liberdade de ir e vir, não há que se falar em concessão de habeas corpus preventivo. 4. Ordem denegada. (Acórdão n.530333, 20110020138801HBC, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 18/08/2011, Publicado no DJE: 29/08/2011. Pág.: 1367). Grifo nosso. Diante do exposto, por ausência de elementos que possam levar a algum tipo de constrangimento ilegal da liberdade do paciente, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Após as informações, ao Ministério Público. Intimem-se. É como voto.